Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-14.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO FORMAL AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTERIOR AO FATO APURADO NOS AUTOS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA EM ABSTRATO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO DO 1o RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DO 2o RÉU INTEGRALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprova a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos réus, correta a condenação penal pela prática dos crimes dispostos no art. 157, § 2o, inciso II e VII e § 2 o- A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado - por duas vezes), em concurso formal (art. 70 do CP).
2. A palavra da vítima tem especial relevância probatória nos crimes patrimoniais, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, não havendo motivo para desprezá-la; especialmente se as declarações são precisas e coerentes, como se verifica no caso em apreço. Absolvição afastada.
3. Analisando-se a Folha de Antecedentes Penais de um dos réus, verificou-se que as sentenças penais proferidas nos processos em que o réu figurou como autor de outros delitos, foram proferidas posteriormente à data do cometimento do fato do presente processo (30/01/2020), inviabilizando a utilização de qualquer uma delas para valorar os maus antecedentes, à exceção da condenação penal definitiva processada nos autos n.o 0703673-91.2019.8.07.0011 (ID n.o 38953978 - Pág. 11) que configurou a reincidência na segunda fase da dosimetria. Circunstância judicial dos maus antecedentes afastada.
4. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a readequação da pena. Penas redimensionadas.
5. RECURSO DO 1o RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DO 2o RÉU INTEGRALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS para reduzir a pena definitiva do primeiro apelante para 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, além de 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão mínima; e do segundo apelante para 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado, além de 46 (quarenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.